Tribunal: TJBA
Processo: 8016278-10.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016278-10.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MILTON SEBASTIAO AZEVEDO BARBOSA LEAO

Advogado(s)
:
RADJA NERY SANTOS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a operadora de plano de saúde, entidade de autogestão, a fornecer bomba infusora de insulina para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e a pagar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ) à entidade de autogestão autoriza a recusa de cobertura para bomba infusora de insulina, prescrita por médico assistente, sob alegação de exclusão contratual e ausência no rol da ANS; e (ii) se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), o contrato submete-se à Lei nº 9.656/1998 e aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

4. É abusiva a recusa da operadora em fornecer o tratamento com bomba infusora de insulina, quando demonstrada, por relatório médico detalhado, a imprescindibilidade do equipamento para o controle da doença (diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle) e a ineficácia dos tratamentos convencionais.

5. A operadora de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento indicado pelo profissional médico para a patologia coberta pelo plano.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde, somada ao descumprimento reiterado de decisão liminar, ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável.

7. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

8. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "[1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde, ainda que entidade de autogestão, em fornecer bomba infusora de insulina quando houver expressa e fundamentada indicação médica sobre a necessidade do tratamento e a falha das terapias convencionais.] [2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, agravada pelo descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.]"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJ-BA, APL 05198654620148050001, Rel. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, 2ª Vice-Presidência, pub. 22/03/2022. TJ-ES, AI 50017094920248080000, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8016278-10.2022.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
, e
apelado,
MILTON SEBASTIAO AZEVEDO BARBOSA LEAO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, pelas razões contidas no voto condutor.